Tribunal: TJMT
Processo: 1003490-68.2021.8.11.0010
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003490-68.2021.8.11.0010
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[HEIDA LIDIANY PIRES DIAS - CPF: 022.831.021-03 (RECORRIDO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), POSTO DE COMBUSTIVEL GALINA LTDA - EPP - CNPJ: 16.878.801/0001-94 (RECORRENTE), RODRIGO BINOTTO PEREIRA - CPF: 003.342.321-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0004-60 (RECORRENTE), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003490-68.2021.8.11.0010

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA

Recorrente(s):

POSTO DE COMBUSTIVEL GALINA LTDA - EPP

Recorrido(s):

HEIDA LIDIANY PIRES DIAS

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO

Juiz Relator:

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/04/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA.

Não há que se falar em cerceamento de defesa, pela falta de oportunidade de produção de prova testemunhal, tendo em vista se tratar de fatos cuja comprovação por meio de documentos é mais que suficiente para resolução da lide.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONDIÇÕES DA AÇÃO – TEORIA DA ASSERÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA.

Em se tratando de condições da ação, a legitimidade de partes deve ser analisada estritamente na relação jurídico-processual apresentada na exordial, sendo que nesta há a imputação de responsabilidade à Recorrente em decorrência de ato ilícito por ela praticado, o que lhe garante a legitimidade passiva ad causam.

RELAÇÃO DE CONSUMO – APRESENTAÇÃO ANTECIPADA DE CHEQUE PRÉ-DATADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) –RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A presente demanda versa sobre a apresentação antecipada de cheque, cuja a autora busca ser ressarcida pelos danos causados em decorrência de alegado ato ilícito.

Da análise dos autos, verifico que a parte autora comprova a emissão da cártula datada em 30/10/2021, evidenciando, assim, sua vontade de ser compensada tão somente em referido dia.

Demonstra, também, a tentativa de compensação da ordem de pagamento no dia 01/10/2021, portanto, de forma antecipada, sendo esta devolvida pelo motivo da alínea 11 (insuficiência de fundos).

Pois bem. Em que pese as razões recursais da empresa Recorrente, tem-se que o caso retrata clara relação de consumo, onde a demandante, consumidora, se prejudicou com a apresentação antecipada de ordem de pagamento, em desacordo com o então indicado na própria cártula.

Saliento, mesmo que, porventura, tenha recebido a cártula de terceira pessoa, conforme defende a Recorrente, tal hipótese não elide a existência de relação de consumo entre ela e a demandante, vez que seu recebimento se deu a título de contraprestação de suas atividades comerciais, onde com a prática em análise, entenda-se, apresentação de cheque antes da data prevista, veio a afetar a autora, sendo esta, portanto, enquadrada na figura de consumidora por equiparação.

Ora, consumidor por equiparação é todo aquele que, embora não tenha participado diretamente da relação de consumo, sofre as consequências do efeito danoso decorrente do defeito na prestação dos serviços, tal como ocorre no presente caso.

Sendo prestadora de serviços e fornecedora de produtos, deveria a Recorrente se atentar para as informações contidas na cártula, o que, porém, não ocorreu, sendo, portanto, responsável pelos danos causados, onde tem o dever de repará-lo.

Registro, em se tratando de pagamento a vista, não deveria a Recorrente sequer ter recebido a ordem de pagamento pré-datada de terceiro, não podendo eventual tratativa realizada com este afetar a autora então emitente da ordem cuja indicação de data de compensação consta expressamente no título.

Assim, escorreita a sentença da qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 370 DO STJ.

Nos termos da Súmula 370 do Superior Tribunal de Justiça, a apresentação antecipada de cheque pré-datado caracteriza dano moral.

O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (
AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3a Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). O quantum fixado em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, guarda relação com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022